Tribunal: TJDFT
Processo: 0752556-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO. ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO E ARTIGO 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A ausência de oportuno reconhecimento de prevenção de órgão deste Tribunal por ter julgado recurso anterior, a despeito de gerar a prorrogação da competência do novo órgão para apreciar o recurso a ele distribuído por equívoco, não afasta a prevenção daquele que julgou o primeiro recurso para os supervenientes, prevalecendo a regra disposta no parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil e no caput e § 1o do art. 81 do RITJDFT, que determinam a prevenção do órgão e do relator do primeiro recurso para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo.
Conflito admitido, julgado competente o Suscitado.